Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Tema em questão
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 330 do Código Penal. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a sua condenação. Argumenta que as provas demonstram que não houve continuidade da obra após as interdições administrativas. Ademais, o auto de infração conteria endereço diverso da obra de titularidade do réu. Requer a absolvição do réu, com julgamento de improcedência da pretensão punitiva estatal.
2. Recurso próprio e regular. As contrarrazões foram apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação, uma vez que demonstrada a autoria e materialidade do crime.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a adequação da conduta do réu no tipo penal do art. 330 do Código Penal, sob o argumento de que não houve demonstração de continuidade da obra após as interdições administrativas.
III. Razões de decidir
4. O art. 330 do Código Penal tipifica como crime a conduta daquele que desobedece a ordem legal de funcionário público.
5. Na espécie, ficou incontroverso que a obra havia sido formalmente interditada (Auto de Interdição ID 175426863) e que a ordem determinava proibição de acesso e continuidade da obra. A par desta constatação, o próprio réu, em seu interrogatório, confessou que havia contratado pessoa para permanecer no local, ainda que sob o rótulo de “vigilante”, contrariando a ordem de que ninguém deveria acessar o local sem que fosse autorizado pelo órgão fiscalizador.
6. Vê-se, portanto, que para o descumprimento da ordem bastava a presença de pessoas na obra, ainda que sob o título de vigilante. No entanto, a fim de corroborar a conclusão de continuidade da obra, é possível verificar pelos documentos juntados aos autos que houve progressão da obra, mesmo após a sua interdição.

7. Ante o exposto, considerando que o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa permitiu a conclusão pelo descumprimento de ordem de funcionário público, a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.